Tribunal: TJES
Processo: 5008464-24.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008464-24.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILVIA REGINA GONCALVES ROCHA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008464-24.2022.8.08.0012
Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública
RECORRENTE
: SILVIA REGINA GONÇALVES ROCHA
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE CARIACICA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. COBRANÇA DE IPTU. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA DO IMÓVEL. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1).
Com efeito, a narrativa da parte autora é no sentido de que possuía um imóvel na cidade de Cariacica, o qual foi vendido a terceiro em 24.08.2009. No entanto, anos depois, afirma ter sido surpreendida com a informação de que seu nome estava inscrito no cadastro de proteção ao crédito em razão do não pagamento de IPTU do referido imóvel. Pede, nestes termos, seja a ré condenada ao pagamento de indenização a título de danos morais.

(2).
A sentença objurgada julgou improcedente o pedido autoral, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

(3).
Da questão processual.
A parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Em contrarrazões, a parte ré impugna o pleito em destaque, sob o argumento central de não ter sido demonstrada a situação financeira da postulante do benefício da justiça gratuita. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte
a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(4).
Em relação ao mérito recursal, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(5).
Sobre a controvérsia descrita nos autos, o art. 34 do CTN permite ao Ente público responsabilizar o proprietário do bem imóvel, como também, subsidiariamente, o titular de seu domínio útil, ou mesmo seu possuidor, pelo pagamento de IPTU. Nesta esteira, a Súmula nº 399 do C. STJ determina que: “
Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU
.” Conforme bem descrito no ato sentencial, a parte autora confessa que, apesar de ter sido proprietária do imóvel em certo período, não comunicou à parte ré a venda e transferência do aludido bem. Tal responsabilidade cabia à parte autora, consoante o art. 164 e art. 170 da Lei Complementar Municipal nº 027/2009,
in verbis
: “
Artigo 164 Deverão ser obrigatoriamente comunicadas ao setor responsável pelo Cadastro Imobiliário, no prazo de 60 (sessenta) dias, todas as ocorrências verificadas com relação ao imóvel, que possam afetar a base de cálculo e a identificação do sujeito passivo da obrigação tributária. Parágrafo único. Enquanto não for comunicada a alteração a que se refere o caput deste artigo, a responsabilidade pelo pagamento do tributo, inclusive em Execução Fiscal, poderá permanecer em relação ao contribuinte cadastrado junto ao Município. (...) Artigo 170. O sujeito passivo deverá declarar, ao setor responsável, dentro de 60 (sessenta) dias, contados da respectiva ocorrência: I - a aquisição de imóvel edificado ou não; II - a modificação de uso; III - a mudança de endereço para entrega de notificações; IV - outros atos ou circunstâncias que possam afetar a incidência do imposto.”.
Assim, se tem por acertado o desfecho estabelecido pelo Juízo sentenciante, vez que o ente municipal, ante a ausência de comunicação da venda do imóvel, não cometeu ato ilícito ao inserir os dados da parte autora nos cadastros de inadimplentes. Dano moral não caracterizado.

(6).
Recurso inominado DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(7).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95, 2ª parte),
condena-se
a parte autora/recorrente nas custas processuais, assim como no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fica fixado em 10% sobre “
o valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
.”
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)